Tribunal: STF
Processo: RHC 221327
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 749.714/RS, assim ementado (eDOC 205): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. MATÉRIA APRESENTADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A tese de ofensa ao princípio da correlação não foi submetida ao escrutínio do Tribunal de Justiça local em sede de apelação, mas apenas nas razões dos embargos de declaração. A Corte local rechaçou as alegações em razão do não cabimento de inovação recursal pela via dos aclaratórios. 



    2. A ausência de prévio delineamento fático por parte das instâncias ordinárias impede a apreciação das questões jurídicas apresentadas pelo ora agravante, uma vez que a estreita via do habeas corpus não possibilita o reingresso de maneira aprofundada no conjunto probatório dos autos, limitando-se ao exame de matéria pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nas razões recursais, alega-se constrangimento ilegal decorrente da ausência de correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, tendo em vista que o ora recorrente foi denunciado por delitos que teria praticado em sua residência, porém condenado por crimes que teriam ocorrido na residência da apontada vítima, com distância de aproximadamente vinte e cinco quilômetros da sua moradia (eDOC 209).



    Em razão do exposto, pugna-se pela declaração de nulidade do atos processuais, ao menos desde as alegações finais da acusação, ou a baixa dos autos à primeira instância, com intimação do Ministério Público para que realize aditamento à denúncia.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escorreito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão emanada pelo STJ (eDOC 206, p. 3-): 



    “Em primeiro lugar, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem limites bem delineados pela legislação processual, servindo somente para aperfeiçoar a atividade jurisdicional, suprindo vícios de omissão, contradição ou ambiguidade ou, ainda, para corrigir eventual equívoco na decisão ou acórdão embargado. 



    Portanto, não é possível, pela via dos aclaratórios, ampliar o escopo da decisão embargada nem rediscutir os termos da decisão embargada a pretexto de correção de vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. 



    Neste caso, a questão apontada como omitida nas razões dos embargos não foi, em verdade, apresentada à Corte em sede de apelação, consistindo indevida inovação recursão. 



    Portanto, a tentativa de inovação recursal pela via de embargos de declaração, trazendo questões não suscitadas no recurso de apelação, é vedada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte, conforme os seguintes precedentes:



    [...]



    Diante disso, resta inviabilizado o exame da tese defensiva pela via mandamental, ante a ausência de prévia manifestação das instâncias antecedentes sobre o tema aqui discutido. 



    A ausência de prévio delineamento fático por parte das instâncias ordinárias impede a apreciação das questões jurídicas apresentadas pelo ora agravante, uma vez que a estreita via do habeas corpus não possibilita o reingresso de maneira aprofundada no conjunto probatório dos autos, limitando-se ao exame de matéria pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 



    Assim, a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Intime-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente